Tribunal: TJMT
Processo: 1028023-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028023-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), LORRAYNE RUFINO NONATO - CPF: 059.934.391-57 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CAMILA GABRIELA LONGHI DIEL - CPF: 010.841.391-89 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAMATERIAL

FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA CORRENTE COM PEDIDO LIMINAR –
CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU
–

DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS
–

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA
–

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – MULTA DIÁRIA – IN
APLICABILIDADE
NESTE MOMENTO
–

RESP 1.763.462/MG
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Se o autor afirma
que
houve
abertura fraudulenta de conta corrente em seu nome
e demonstra a probabilidade do direito
reclamado
e o perigo de dano, é
devida
a determinação de exibição incidental d
os documentos relativos a esse C
ontrato.

“
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo úni
co, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ)
”
.
(
REsp
1.763.462/MG).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1028023-
19.2024.8.11.0000 da
decisão
do Juízo
da Vara Única da Comarca de Itiquira
(MT)
que, em Ação de Indenização por Dano
Extramaterial
, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava
a expedição de ofício
a
o Sistema Financeiro N
acional
solicitando a

exclusão
de
qualquer restrição ou bloqueio de
seu banco
de dados,
para

que possa

movimentar
suas contas, bem como
que
o réu
apresente imediatamente os documentos que autorizaram e subsidiaram a abertu
ra da conta corrente n.
5164680, agência
3929
.

A agravante alega na inicial da lide a abertura fraudulenta de conta
bancária
em seu nome, o que viabilizou a sua utilização para a prática de crime e gerou o recebimento indevido de valores.

Diz que
é dever da
agravada
, ao cadastrar novo clie
nte, verificar a higidez do ato
com

a adoção das providências descritas no
art. 2o da Resolução n.
4.753/2019 do Banco Central.

Argumenta
que foram preenchidos
todos os requisitos
elencados no
art. 300 do CPC
para
a concessão da medida.

Ass
inala ainda
que
“
vem sendo privada de exercer seu trabalho por não ter acesso as contas bancárias
”
,
e que não
consegue fazer simples movimentações,
tai
s
como
encaminhar PIX.

Pugna pelo arbitramento de multa de R$500,00
por
des
cumprimento da ordem judicial.

Antecipação da tutela recursal indeferida

(
I
d
244127198
)
.

C
ontraminuta

no Id

246295182
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

A agravante alega na inicial da lide a abertura fraudulenta de conta corrente em seu nome, o que viabilizou a sua utilização para a prática de crime e gerou o recebimento indevido de valores.

A
duz
que
está
sendo privada de exercer seu trabalho por não ter acesso
às
contas bancárias,
e que não
consegue
sequer
fazer simples movimentações,
tais como
encaminhar PIX.

Pugna pela concessão da tutela antecipada para que
se oficie ao
Sistema Financeiro Nacional
solicitando
a remoção de qualquer restrição ou bloqueio
em sua base de
dados.
Argumenta que essa
medida visa garantir o pleno uso de suas contas bancárias.

Pleiteia também que o agravado anex
e
no processo
os documentos que embasaram e autorizaram
a abertura da conta corrente n.
5164680, agência 3929
.

O art. 396 do CPC
enuncia
que “
o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder
”,
e admite
a apresentação incidental.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA-CORRENTE -
CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – MULTA DIÁRIA – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO NESTE MOMENTO – RESP 1.763.462/MG -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o autor afirma não ter aberto a
conta-corrente
no banco réu e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, é admissível a determinação de exibição incidental dos documentos relativos a esse contrato.

“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ).” (
REsp
1.763.462/MG)”.

(
TJMT,
N.U 1006478-58.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
1
o-6-
2022, DJE
de
2
-6-
2022)
.

A
probabilidade do direito está demonstrada
pela

afirmação
da agravante
de que não abriu a referida conta e

pelo
registro
de

Boletim de Ocorrência (I
d
164825683 – PJE 1° grau)
. E
o perigo da demora reside no
impedimento de ter acesso
às suas
contas
bancárias
.

Assim, é razoável
a expedição do mencionado ofício
ao
Sistema Financeiro N
acional
,
para que

a agravante
possa
movimentar
suas contas
,
até melhor elucidação dos fatos.

E não há risco de irreversibilidade da medida
,
já que, se com a dilação probatória for
confirmada
a regularidade da contratação, a tutela
será
revogada.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Se há dúvidas sobre a regularidade do empréstimo consignado objeto da lide e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança (art. 300 do CPC)
”
. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1003172-1
3.2024.8.11.0000, julgamento em 13-
4-2024)
.

Quanto
à
multa diária,
é inaplicável
neste momento, visto que antes deverão ser adotadas
pelo Juízo de origem
outras
diligências
coercitivas,
como consolidou o
STJ no
Tema 1000,
REsp
n. 1763462/MG,
repetitivo da controvérsia
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'.
CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte '
ex
adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto:

3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a
necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ.

3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).

3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.

3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(
REsp
n. 1.763.462/MG, relator Min
.
Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
de 1
o-7-
2021)
.

Pelo exposto,
dou
parcial

provimento ao Recurso
,

apenas
para determinar a
exibição
dos documentos

requeridos

pela
autor
a (Contrato de Abertura de Conta B
ancária
n.

5164680
, a
gência
3929
)
e que seja oficiado
ao Sistema Financeiro N
acional

solicitando
a exclusão de
qualquer restrição ou bloqueio
dos seus bancos de dados, para que
possa utilizar suas contas
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024